Tribunal: TJMT
Processo: 1010042-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1010042-73.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE
Recorrente: FINANCEIRA ITAU CBD S.A.
Recorrida: JOAO PEDRO DA SILVA GOMES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o consumidor sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de serviço não contratado denominado “seguro PET”, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2. Malgrado a instituição financeira mencione acerca da legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, ao argumento de que se referem a serviço devidamente contratado, não colacionou nos autos o contrato firmado entre as partes.
3. Sustentando o consumidor que não contratou qualquer serviço e que não autorizou nenhuma cobrança em sua conta bancária competia à prestadora de serviço a comprovação da regularidade de sua conduta, nos termos do artigo 14, § 3.o, do CDC e artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mister do qual não se desincumbiu.
4. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.
5. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.
6. Não havendo comprovação da regular contratação do serviço cobrado pela instituição financeira Recorrente, têm-se como indevido os débitos lançados no benefício previdenciário do consumidor, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
7. A situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
8. A despeito de a Recorrida afirmar que ficou obstada de realizar compras em razão de não poder utilizar de sua totalidade de limite de crédito, no entanto não há provas nesse sentido.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010042-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA GOMES - CPF: 043.658.001-24 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022